Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011856-29.2021
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: ELEONOR LOPES DE CAMPOS SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.
Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c devolução de parcelas pagas c.c indenização por danos morais n. 1001666-20.2021.8.11.0028, deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo Agravado, a fim de determinar que o banco agravante realize a suspensão dos débitos lançados nos subsídios do Autor\Agravado, sob pena de R$100,00, devidos cumulativamente por cada dia, em que permanecerem os descontos, fixando 15 dias para cumprimento da decisão, limitada a R$5.000,00.
Em suas razões, a agravante sustenta que:
- a decisão interlocutória recorrida merece reparo, pois é totalmente incabível o arbitramento de multa quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora;
- os descontos é realizada pelo órgão pagador do Agravado, logo, foge totalmente do controle do Agravante o cumprimento de tal obrigação;
Alega que, o magistrado, ao estipular o prazo para o cumprimento da determinação, determinou que a obrigação fosse cumprida, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata-se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa, em se tratando de inúmeros contratos a serem suspensos.
Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para conceder o efeito suspensivo, em sede de tutela recursal, e no mérito, que a multa aplicada seja reduzida para quantia compatível a veracidade fática, de modo a evitar manifesto prejuízo ao Agravante, e principalmente, que não cause enriquecimento ilícito ao Agravado.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o (...)
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela Agravante, inexiste qualquer documento, sequer o contrato do empréstimo que afirma ter ocorrido, demonstrando a plausibilidade do direito do agravado. Também não se pode perder de vista que, na exordial, a parte agravada afirma que sequer conhece a natureza dos descontos, o que reforça a sua tese quanto a não contratação do empréstimo.
Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte Autora/Agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarretará prejuízos.
Ressalte-se, ainda, que se ficar caracterizado no curso do processo que a parte autora adulterou a verdade dos fatos para obter a tutela provisória, poderá incidir nas sanções de litigância de má-fé.
Por fim, constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravado - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1o, do CPC. A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:
Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).
Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.
Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de astreintes ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.
No mais, nem se diga que o prazo é exíguo, na medida em que este, além de ser contado apenas em dia útil, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.
Sobre o valor das astreintes, leciona Cândido Rangel Dinamarco:
O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4o do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.
Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]
Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6o do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada." (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)
Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto, entendo que deve ser mantida a multa arbitrada, no valor de R$100,00 por dia, quantia esta que se afigura proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, além de não provocar o enriquecimento sem causa da parte Agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Ao final, conclusos.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator